Tribunal: CARF
Processo: 10880.904896/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.904896/2010-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.288 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
YKK DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE
ALEGADA EM RECURSO VOLUNTÁRIO..
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento,
exceto se a preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso Voluntário,
situação em que será cabível o julgamento desta matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário interposto.
Ausente momentaneamente o Conselheiro André Severo Chaves.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.904896/2010-73
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.288 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904896/2010-73

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário a ser apreciado tendo em vista a Decisão Judicial
reconhecendo a suspensão de exigibilidade dos tributos em face do recurso interposto.
Inicialmente, a SECOJ considerou intempestiva a manifestação de inconformidade asseverando
que não há questionamento preliminar da matéria e não encaminhou à DRJ (e-fls. 87).
Dos Fatos
Aproveito-me do relatório constante do PAF no. 10880.900129/2010-95, exposto
nesta mesma sessão de julgamento, o qual trata dos mesmos fatos (a numeração se refere àquele
PAF, tendo em vista constar de todas as peças que aqui não foram juntadas):
Em busca de certidão positiva com efeitos de negativa, a interessada impetrou MS
situação em que foi reconhecida suspensão de exigibilidade considerando o RV
interposto.
Seguem os débitos que impediram a expedição da certidão negativa:

Conforme Despacho de Encaminhamento (e-fl. 898), a AFRFB responsável
encaminhou a este colegiado o Recurso Voluntário para julgamento:
Por força do determinado no MS 00068370220114036100 e, de acordo com
despacho da PFN, encaminhe-se o presente ao CARF para apreciação do Recurso
Voluntário à fl.823 (presente V4).
Em 22/01/2010, houve a emissão do Despacho Decisório (e-fl. 23) que reconheceu
parcialmente o crédito de saldo negativo de CSLL, constante da DCOMP no.
32798.12756.011007.1.7.03-3180, o que resultou na homologação parcial da
compensação declarada na DCOMP: 41304.30601.150306,1.3.03-0056.
[ciência em 03/02/2010, conforme informação e-fl. 817 e imagem da e-fl. 809]
Em 19/08/2010, seis meses após a ciência, foi apresentada a Manifestação de
Inconformidade (e-fl. 36), que não foi encaminhada para julgamento, por ter sido
apresentada intempestivamente.
Transcrevo informação constante da fl. 791 [e-fl. 810, reproduzida novamente na e-fl.
817], proferida pelo Serviço de Controle de Julgamento da DRJ/SP (SECOJ), que
resume os fatos até aquele momento:
Trata, o presente processo, de Manifestação de Inconformidade (fls. 21/32) [e-fl. 36
e ss.], recepcionada no CAC/SANTO AMARO em 19/08/10, contra Despacho
Decisório da DERAT/SPO/SP (fl. 12), que homologou parcialmente a compensação
declarada por insuficiência do crédito reconhecido, do qual o interessado tomou
ciência em 03/02/10, conforme o histórico do número de rastreamento 855635858
(fl. 19/20). [e-fl. 34]
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.288 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904896/2010-73

Os autos foram encaminhados, a este SECOJ da DRJ/SP1, com despacho da
EODIC/DIORT/DERAT/SP (fl. 789) [e-fl. 808], sob o argumento de que o
"contribuinte alega tempestividade preliminarmente" e de que "não conseguimos
provar, através de tela do sistema SUCOP, que houve efetivo recebimento do AR na
data de 03/02/2010".
Da leitura do referido recurso (fls. 21/32), pode se depreender que o interessado
apenas comunica que "somente teve conhecimento em 20/07/2010", dos valores
indicados no Despacho Decisório com o n° de rastreamento 855635858.
Não há, portanto, um questionamento expressivo quanto à tempestividade do
mesmo, além do que juntou-se, à fl. 790 [e-fl. 809], a imagem SUCOP comprovando
a recepção do AR em 03/02/2010.
Desta forma, não se justifica o seu envio, a esta Delegacia de Julgamento, para
apreciação. Por conseguinte, restituam-se os autos à EODIC/DIORT/DERAT/SP,
para as providências cabíveis.
Em 01/11/2010 (e-fl. 812), por meio do COMUNICADO N° 9614/2010, cientificou-se
a contribuinte, cujo texto reproduzo abaixo:
Através do presente instrumento, fica o contribuinte ciente da decisão da
DRJ/SECOJ em não acatar a Manifestação de Inconformidade protocolada em
19/08/2010, para o referido processo, conforme cópia de documento em anexo.
Dispõe o ADN n° 15/96 que a "impugnação intempestiva não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem
comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada
tempestividade, como preliminar".
A Lei n° 9.784/99 dispõe em seu Art. 63 Inciso I que os recursos administrativos
entregues fora do prazo não serão conhecidos pela autoridade administrativa.
Sendo assim proponho o arquivamento do presente processo após ciência do
contribuinte para que realize o pagamento dos débitos relacionados.
Ressalte-se que a qualquer momento os débitos relacionados a este processo podem
ser enviados para inscrição em dívida ativa, nos termos dos §§ 7°, 8° e 90 do art. 74
da Lei n°. 9.430/96.
Para o pagamento dos débitos relacionados a este processo o contribuinte deve
consultar o endereço www.receita.fazenda.gov.br conforme instrução constante do
referido Despacho Decisório para a emissão dos respectivos DARF.
Em 23/11/2010, a contribuinte apresenta Pedido de Reconsideração e Manutenção da
Suspensão da Exigibilidade do Suposto Crédito Tributário (e-fl. 813 e ss.).
Em 30/11/2010, foi apresentado o Recurso Voluntário (e-fl. 823).
Em 28/04/2011, impetrou MS com pedido de liminar (e-fls. 865 e ss.) para suspensão
dos débitos em cobrança e consequente concessão de Certidão Conjunta Positiva de
Débitos com Efeitos de Negativa para realização de seus negócios.
Em 19/05/2011, há a informação fiscal da DERAT, em resposta ao Ofício no.
0686/11 (e-fls. 878 e ss.)
[esclarece que não pode emitir as certidões, tendo em vista as confissões de
dívidas DCOMPs, pois as MIs apresentadas intempestivamente não
suspenderam a exigibilidade dos débitos declarados, não homologados]
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.288 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904896/2010-73

Em 24/05/2011, proferiu-se a Decisão da 12a. Vara Federal de SP, concedendo a
liminar nos autos do MS n. n. 0006837-02.2011.403.6100 (e-fls. 885 e ss.):
[...]
Em que pese o reconhecimento, pela autoridade, de que as manifestações de
inconformidade foram apresentadas após o decurso do prazo, a Impetrante
comprovou que interpôs recursos voluntários no prazo legal, pretendendo o
afastamento da intempestividade e apreciação do mérito das inconformidades.
Os documentos de fls. 269 e 272 demonstram que a Impetrante recebeu os
comunicados de rejeição das manifestações de inconformidade no dia
01.11.2010. Por outro lado, os documentos de fls. 49, 8 e 127 atestam o
protocolo dos recursos voluntários perante o Delegado da Receita Federal em
30.11.2010.
Desta feita, os débitos que constam no relatório "Informações de Apoio à
Emissão de Certidão" (fls. 294/300), objetos dos Processos Administrativos de
débito n° 10880-904.896/2010-73, 10880-904.898/2010-
62 e 10880-
904.903/2010-95, encontram-se com exigibilidade suspensa, por força do artigo
151, inciso III, do Código Tributário Nacional.
Quanto ao periculum in mora, observo que a ausência da certidão de
regularidade fiscal prejudicará a Impetrante no exercício de suas atividades
empresariais.
Posto isso, DEFIRO A LIMINAR para determinar a expedição de certidão
positiva de débitos com efeitos de negativa, desde que inexistentes quaisquer
outros apontamentos que não os referentes aos PAs n'5 10880-904.896/2010-73,
10880-904.898/2010-62 e 10880-904.903/2010-95.
[...]
Em 26/07/2011, proferiu-se a Sentença (e-fls. 889 e ss.), que concedeu a segurança,
determinando “às autoridades impetradas a expedição imediata da Certidão Negativa de
Débitos em nome da impetrante, desde que não haja outros débitos em cobrança ou
inscritos em dívida ativa em seu nome”.
Em 19/05/2014, em resposta à Apelação interposta no MS supra (e-fls. 894 e ss.), a
contribuinte, ora recorrente (na ocasião apelada/impetrante) requer:
[...]
Em face da inexistência de alteração do contexto fático, bem como diante do
recebimento do recurso de apelação da União Federal unicamente em seu efeito
devolutivo, a Apelada, desconhecendo o malfadado encaminhamento dos autos à
PGFN em 06.03.2014, formulou pedido de emissão de CND (positiva com efeitos de
negativa), instruindo-o com Certidão de Objeto e Pé e cópias do presente processo,
conforme documentação ora acostada (doc. j.), o qual restou indeferido justamente
em razão da inscrição em dívida do PA n° 10880.904903/2010-37 (CDA n°
80.6.14.031182-34).
Desta forma, considerando que a inclusão do PA em comento em situação de
cobrança e a consequente inscrição em dívida, sem o prévio julgamento do recurso
voluntário interposto pela Apelada, representa violação direta ao provimento
jurisdicional proferido na presente demanda, requer-se, no singelo entendimento da
Apelada, Vossa Excelência digne-se em determinar a expedição de ofício à
Apelante/PGFN para que, em razão da manutenção da suspensão de exigibilidade
resguardada nestes autos, (i) cancele a inscrição em dívida vez que praticada após
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.288 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904896/2010-73

a sentença proferida, (ii) determine a remessa dos autos ao CARF para julgamento
do recurso voluntário interposto e por consequência, (iii) retire o PA n°
10880.904903/2010-37 (CDA n° 80.6.14.031182-34) da situação de cobrança
permitindo-se a renovação da CND da Apelada, em prestígio ao provimento
jurisdicional obtido, para os devidos fins e efeitos de direito.
Em 09/06/2014, foi lavrada a informação pela PGFN resumindo os fatos (e-fls. 862 e
ss.):
[...]
Efetivamente, como se vê da sentença proferida nos autos do MS 0006837- 02.2011,
houve o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto
do presente processo administrativo, com fundamento no art. 151, III, do CTN em
face da apresentação de recurso voluntário.
No entanto, em relação ao recurso voluntário em questão, não houve qualquer
manifestação da Administração. Portanto, entendo que o débito objeto dos presente
autos não pode obstar a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, por
força da decisão judicial proferida no MS 0006837-02.2011. Considerando, ainda,
que não houve manifestação da Receita acerca do Recurso Voluntário interposto,
sugiro a remessa do presente expediente à DERAT para que se manifeste sobre o
mesmo.
Assim, sugiro à DIDAU, caso haja concordância com a presente manifestação, que
proceda a eventuais registros pertinentes nos sistemas da DAU, tendo em vista a
suspensão da exigibilidade do débito objeto do presente processo administrativo,
encaminhando-o após à DERAT, aos cuidados da Auditora Rita de Cássia Tovatti
Semino, Chefe-substituta da EOPER com quem já falei a respeito na data de hoje,
para fins de manifestação acerca do recurso voluntário do contribuinte.
Após, foi lavrado o Despacho de Encaminhamento (e-fls. 898) pela Autoridade Fiscal, o
qual determina a remessa dos Autos a este Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário.
Do Recurso Voluntário (e-fls. 61 e ss.) — [novamente nas e-fls 93 e ss.]
Em 30/11/2010, foi apresentado recurso voluntário, indicando este PAF e o do
crédito.
Imagem dos débitos [e-fl. 106]

Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.288 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904896/2010-73

Preliminarmente
[...]
Todavia, a recorrente, em 01/11/2010, foi notificada da referida decisão através do
Comunicado n.° 9607/2010, datado . de 25/10/2010, instruído com cópia da decisão
proferida pela DRJ/SECOJ e do AR que teria sido recepcionado em 03/02/2010 por
Mirtes Oliveira (DOC. N.° 01 a 04 e constante nos autos).
A pessoa identificada no AR, juntado às fls. 1414, que recebeu o Comunicado n.°
9607/2010 em 03/02/2010, que teria ensejado a intempestividade da Manifestação de
Inconformidade não figura como representante legal da recorrente, sendo que sequer
consta como procuradora nos atos constitutivos da empresa, o que por corolário lógico
significa dizer que não pode ser considerada sujeito passivo da obrigação tributária, nos
exatos termos do artigo 74, § 7.0 da Lei N.° 9.430/1996, acima transcrito, e tampouco
está legitimada como interessada nos termos do artigo 9.° da Lei n.° 9.784 de
29/01/1999, que assim dispõe:
[...]
Assim, ante o escoamento do prazo de 30 dias contados da data em que a recorrente
tomou ciência da decisão de 1.8 Instância Administrativa (01/11/2010), também sem
resposta o pedido de reconsideração, não restou alternativa à recorrente senão interpor o
presente recurso, para que este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais aprecie a
questão da tempestividade da manifestação de inconformidade protocolada em
19/08/2010, uma vez que a efetiva ciência da decisão administrativa ocorreu em
20/07/2010, o que ora se requer, sob pena de restar configurado o cerceamento do
direito de defesa e a ofensa aos direitos do contraditório, da ampla defesa e do duplo
grau de jurisdição, assegurados constitucionalmente e, por consequência, apreciar o
mérito da questão.
Caso assim não entenda este Egrégio Conselho, requer-se seja declarada nula a
intimação feita por AR, recebido por terceiro não legitimado, determinando-se a
remessa destes autos à 1.° Instância Administrativa, para que apreciem o mérito da
Manifestação de Inconformidade.
Superadas as questões preliminares, relativas à nulidade da intimação, a recorrente "ad
cautelam" passará às razões de mérito.
(A) R$ 284.958,46 - ESTIMATIVA COMPENSADA COM SALDONEGATIVO
DE PERÍODOS ANTERIORES

(B)
R$
100.609,58
-
DEMAIS
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
-
RESSARCIMENTO DE IPI:

R$ 50.884,04 - RETENÇÕES NA FONTE PAGADORA:
3.15 Em relação às retenções sofridas pelas fontes pagadoras, a RECORRENTE junta
seu razão contábil (DOC. N.° C-01 a C-03), bem como os informes de rendimento
(DOC. N.° C-04 a C-33), protestando pela verificação da sua escrita fiscal e contábil,
inclusive documentos de recebimento dos valores ensejadores das retenções.
Do Pedido
"Ex positis", deixando à disposição da fiscalização todos os documentos fiscais
necessários à elucidação dos fatos, não bastar o quanto juntado, a RECORRENTE pede:
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.288 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904896/2010-73

- preliminarmente, seja declarada a nulidade do Despacho Decisório sistêmico (por
computador), considerando a falta de pedido de esclarecimentos para verificação da
realidade dos fatos, ou seja, sem requisição e análise de documentos (artigos 113, §§ 2.°
e 3.°, e 195, § único, do Código Tributário Nacional), para a decisão (não homologação)
contida no despacho ora impugnado, o que caracteriza cerceamento de defesa e vai
contra regra constitucional (contraditório em ampla defesa), aplicável também na esfera
administrativa (artigo 5.°, incisos LV, da Constituição Federal/1988); ou, se assim
entender este Egrégio Conselho, seja declarada nula a intimação feita por AR, recebido
por terceiro não legitimado, determinando-se a remessa destes autos à ta Instância
Administrativa, para que apreciem o mérito da Manifestação de Inconformidade;
- seja recepcionado o PER/DCOMP retificador juntado (DOC. N.° D- 12 a D-154), cujo
direito da RECORRENTE é inafastável, principalmente diante da repercussão das
informações retificadas (artigos 113, 138 e 195 do Código Tributário Nacional);
- no mérito, sejam homologadas as compensações que são objeto deste procedimento
administrativo de crédito n.° 10880- 900.128/2010-41;
- sejam declaradas as extinções dos créditos tributários respectivos 11 pela
compensação com base nos documentos que compõem estes autos e nas notas fiscais e
informações indicadas no PER/DCOMP retificador n.° 32009.07579.150304.1.3.01-
9270 (inicial) — DOC. N.° DOC. N.° D-12 a D-154 -, e nos demais elementos de prova
juntados, principalmente aqueles que não deixam dúvida sobre a natureza do estorno
levado a efeito na escrita fiscal e contábil (ressarcimento de crédito); e
- caso seja impossível uma decisão com base nos elementos dos autos, seja realizada
uma auditoria na escrita contábil e fiscal da RECORRENTE, visando confirmar todas as
suas alegações, considerando que é impossível trazer toda a sua contabilidade e escrita
fiscal aos autos.
Protesta, outrossim, pela verificação de todos os documentos juntados, cujos originais
ficam à disposição da fiscalização e deste Órgão Julgador, bem como pela juntada de
novos documentos, caso absolutamente necessário, devendo sempre prevalecer a
verdade real sobre a formal.

É o relatório.

Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.288 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904896/2010-73

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
No presente caso, não há como conhecer do recurso, patente está a
intempestividade da defesa exordial (manifestação de inconformidade), porquanto NÃO se
instaurou a fase litigiosa de modo a permitir a apreciação pelo Órgão Julgador na esfera
administrativa.
Transcrevo a legislação:
LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
(Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de
2013)
[...]
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
[...]
DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972.
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

DECRETO No 7.574, DE 29 DE SETEMBRO DE 2011.
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em
que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do
Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como,
remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da
intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no
70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
[...]
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada
ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.288 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904896/2010-73

A título ilustrativo, transcrevo excerto da ementa da Solução de Consulta Interna
no 16/20141 que reproduz objetivamente o que deve ser aplicado ao presente caso:
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
CARACTERIZAÇÃO
DA
TEMPESTIVIDADE
COMO
PRELIMINAR.
NECESSIDADE
DE
FUNDAMENTAÇÃO. [...]
Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação,
não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira
instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como
preliminar.
Ao alegar a preliminar de tempestividade, o interessado deve expor os
motivos de fato ou de direito que a fundamentam e, se for o caso, juntar a
respectiva documentação comprobatória, sob pena de não instauração do
litígio administrativo.
(grifo nosso)
Está patente a intempestividade no presente processo. Apesar de alegar que “se
teve conhecimento em 20/07/2010”, há o AR juntado à e-fl. 04 (demonstra a data do recebimento
do AR 03/02/2010), conforme imagem abaixo:

1 Disponível em: http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=55240
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.288 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904896/2010-73

No processo de crédito, há a manifestação de inconformidade entregue em
19/08/2010. e-fl. 735):

Alega ainda a recorrente:
A pessoa identificada no AR, juntado às fls. 790, que recebeu o Comunicado n.°
9614/2010 em 03/02/2010, que teria ensejado a intempestividade da Manifestação de
Inconformidade não figura como representante legal da recorrente, sendo que sequer
consta como procuradora nos atos constitutivos da empresa, o que por corolário lógico
significa dizer que não pode ser considerada sujeito passivo da obrigação tributária, nos
exatos termos do artigo 74, § 7o da Lei N.° 9.430/1996, acima transcrito, e tampouco
está legitimada como interessada nos termos do artigo 9.° da Lei n.° 9.784 de
29/01/1999, que assim dispõe:
Mesmo se fosse o caso de conhecimento, tal alegação já está superada na esfera
administrativa, pois se aplica claramente a Súmula CARF no. 9, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 9
Aprovada pelo Pleno em 2006
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.288 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904896/2010-73

Acórdão no 102-46574, de 01/12/2004 Acórdão no 104-20408, de 26/01/2005 Acórdão
no 106-14266, de 21/10/2004 Acórdão no 107-07076, de 20/03/2003 Acórdão no 108-
07562, de 16/10/2003 Acórdão no 201-68026, de 20/05/1992 Acórdão no 202-08457, de
21/05/1996 Acórdão no 202-09572, de 14/10/1997 Acórdão no 201-71773, de
02/06/1998 Acórdão no 203-06545, de 09/05/2000
Em instância recursal, cabe a apreciação da referida intempestividade em
preliminar, e restando ela confirmada, não se tem nem mesmo instaurada a lide. A fase litigiosa
só se efetiva com a impugnação / MI tempestiva. Sendo intempestiva, não se pode apreciar
nenhuma outra matéria em grau recursal, nem mesmo as de ordem pública.
Doutro modo, caso julgada tempestiva a defesa exordial pelo Colegiado, dois
caminhos seriam possíveis: o retorno dos autos ao Colegiado de origem, em face da ausência de
apreciação e consequente supressão de instância; ou então, o enfrentamento do mérito pelo
Colegiado ad quem, tendo em vista estar o processo apto para julgamento.
Este Conselheiro defende a segunda posição, entendendo que, independentemente
de pedido, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, este Colegiado deve
decidir desde logo o mérito, em homenagem à Causa Madura, atendendo o comando expresso no
ordenamento jurídico vigente (cf. art. 1.103, §§ 3o e 4o do CPC/15). Sempre que possível, este
Colegiado deve enfrentar o mérito, “examinando as demais questões, sem determinar o retorno
do processo ao juízo de primeiro grau” (§4o).
No que toca à “supressão de instância”, não há previsão no ordenamento do
direito ao duplo grau de jurisdição ao administrado. Qual norma que assegura tal direito ao
administrado de obter tutela revisional à sua demanda? Observo, nessa linha, que até mesmo a
CF/88 dispôs sobre competência “originária” dos Tribunais Superiores.
Nessa esteira, sendo intempestiva a impugnação exordial, não há litígio na esfera
administrativa, conforme expressa determinação legal (art. 14, Decreto 70.235/72), podendo a tal
alegação preliminar ser rejeitada desde logo por este Colegiado.
Desse modo, oriento meu voto no sentido de não acolher as razões preliminares de
tempestividade e, por consequência, não conhecer do Recurso Voluntário interposto.
Conclusão
Desta forma, voto não conhecer do Recurso Voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.288 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904896/2010-73

Fl. 230
DF CARF MF
Original